Tribunal: TJBA
Processo: 8003342-29.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003342-29.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: IMI FABI TALCO S.A. Advogado(s):JOSE LEITE SARAIVA FILHO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. ATIVIDADE INDUSTRIAL CONFIGURADA. ANTECIPAÇÃO DO ICMS PREVISTA EM ATO INFRALEGAL SEM RESPALDO EM LEI FORMAL. APLICAÇÃO DO TEMA 456 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a natureza industrial da atividade desenvolvida pela empresa, afastando a exigência de antecipação do ICMS prevista no art. 332, V, “k”, do Decreto Estadual nº 13.780/2012, por ausência de lei formal instituidora da obrigação tributária. O embargante sustenta omissão quanto (i) à natureza extrativa da atividade, (ii) à aplicabilidade do referido dispositivo regulamentar e (iii) à inaplicabilidade do Tema 456 da Repercussão Geral do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar: (i) a natureza da atividade exercida pela empresa; (ii) a validade da antecipação do ICMS instituída por ato infralegal; e (iii) a incidência do entendimento firmado no Tema 456 da Repercussão Geral do STF. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia fática, concluindo que o processo produtivo descrito — britagem, flotação, moagem e ensacamento — altera a natureza e a destinação do produto, configurando atividade industrial, nos termos do art. 4º, I, do Decreto nº 13.780/2012. 5. Também analisou o fundamento jurídico da cobrança, assentando que a antecipação do ICMS prevista no art. 332, V, “k”, do RICMS/BA foi instituída por ato infralegal, sem respaldo em lei formal, em afronta ao art. 150, I, da Constituição Federal e ao art. 97 do CTN. 6. Houve aplicação expressa do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 598.677/RS (Tema 456 da Repercussão Geral), segundo o qual a antecipação do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior ao fato gerador, exige lei em sentido estrito. 7. Não há exigência de enfrentamento literal e individualizado de todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para solução da controvérsia. 8. Os embargos revelam inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo rediscutir matéria já decidida. 9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, para fins de prequestionamento. 10. Ausente caráter manifestamente protelatório, afasta-se a multa do art. 1.026, §2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 11. Embargos de declaração rejeitados. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão. 2. A antecipação do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador, sem regime de substituição tributária, exige lei em sentido estrito, sendo inválida quando instituída exclusivamente por ato infralegal.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CTN, art. 97; Decreto Estadual nº 13.780/2012, arts. 4º, I, e 332, V, “k”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, Tema 456 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.814.271/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/07/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8003342-29.2024.8.05.0032, em que é Embargante o Estado da Bahia e Embargada Imi Fabi Talco S.A., acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator